Tribunal: TJMT
Processo: 1027015-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027015-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ANA CAROLINA ROJAS PAVAO - CPF: 031.448.661-56 (ADVOGADO), MARINA DIBO DE ALMEIDA - CPF: 059.723.061-74 (AGRAVANTE), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (AGRAVADO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (AGRAVADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (AGRAVADO), MARINA MASCARENHAS BARICELLI MENDES - CPF: 228.787.598-00 (AGRAVADO), ZION GESTAO FINANCEIRA E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 48.669.235/0001-05 (AGRAVADO), KIMBERLY CASSIA DE SOUSA CORREA - CPF: 042.819.211-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO EM RAZAO DA AUSENCIA JUSTIFICADA DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027015-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARINA DIBO DE ALMEIDA

AGRAVADOS:
ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA E OUTROS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DAS CONTAS BANCÁRIAS – ANTES DA CITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 E 301 DP C ́C- AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para que ocorra o deferimento da medida de arresto das contas bancárias antes da citação, mostra-se necessário que a parte autora comprove nos autos a probabilidade do direito invocado, quanto à existência literal do débito executado, somado ao fato do risco da parte ré alienar seus bens, ou, que está caindo em insolvência, o que poderá acarretar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede de ação executiva, a probabilidade do direito ao crédito invocado mostra-se caracterizada, entretanto, ausente demonstração de que o executado estaria furtando da citação e/ou em estado de insolvência, nesta oportunidade, não havendo falar em bloqueio de ativos financeiros, antes de frustrada todas as tentativas de citação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027015-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARINA DIBO DE ALMEIDA

AGRAVADOS:
ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARINA DIBO DE ALMEIDA

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1027890-82.2023.8.11.0041,
indeferiu o pedido liminar de arresto de contas bancárias e demais aplicações financeiras dos agravados.

A agravante aduz, em síntese, que ajuizou ação de execução originária com base em dois contratos particulares, sendo um de compra e venda de blocos com “cashback” e o outro de “peer-to-peer”, os quais consistiam em investimentos de lucro juntamente com as empresas agravadas, por meio de rendimentos mensais previamente fixados, no prazo de vinte e quatro meses contados da validação do montante contratado.

Assevera que
“desde o início foi informado que a agravante somente realizou negócio com os réus, após lhe ter sido apresentado um investimento em que teria ganhos mensais de entorno de 4% sobre o valor investido.”

Aduz que, no entanto, os agravados não cumpriram com o que foi ajustado, restando demonstrada a fraude e a lesão financeira ocasionada pelos agravados.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto cautelar de contas bancárias e demais aplicações financeiras ou de bens dos agravados. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 190719191.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 190916673.

Intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo conferido, conforme certidões de ids. 212914677, 212914689 e 212914697.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso reside na análise da decisão por meio da qual o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar de arresto de contas bancárias e demais aplicações financeiras dos agravados.

Sabe-se que é possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, desde que comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme cito:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Na hipótese dos autos, a parte agravante pretende o bloqueio das contas bancárias dos agravados antes da perfectibilização da citação destes, sendo que tal situação excepcional não prescinde da demonstração pelo exequente de existência de risco de inutilidade do bloqueio somente após a realização do ato citatório, pois, do contrário, haveria a inversão do sistema processual que, em regra, oferece ao devedor a oportunidade de pagar o débito antes da utilização de medidas de constrição patrimonial pelo Judiciário, conforme o teor do art. 829, caput e § 1o, do CPC, conforme cito:

“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.”

No caso em apreço, a parte agravante aponta que os agravados passaram a ser demandados em juízo por outros credores e são apontados como golpistas financeiros, e que tais fatos acenam para uma insolvência presumida da ré.

No entanto, a existência de tais notícias ou de outras ações ajuizadas em desfavor da parte ré/agravada, por si só, não impõe risco de dilapidação do patrimônio a ela pertencente, mesmo porque, não se sabe qual é a atual capacidade de solvência da requerida.

O risco de insolvência da parte demandada para fins de concessão da medida cautelar de arresto está a depender de efetiva prova, não podendo se basear em meras suposições.

Infere-se das razões recursais que o temor suscitado pela parte agravante é puramente hipotético, inexistindo nos autos prova do atual cenário de endividamento, ou sequer indício que a agravada está dilapidando o seu patrimônio.

Registra-se, entrementes, que o fato de nesse momento ser indeferida a tutela cautelar, não impede que havendo fatos novos supervenientes, a parte interessada renove o pedido perante o juízo
a quo
.

Assim, ainda que possível cogitar o arresto das contas bancárias dos agravados antes da citação, em razão do poder geral de cautela, impõe-se a necessidade de haver indícios concretos de prejuízo à execução, o que não restou comprovado no caso concreto, não estando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, notadamente o risco ao resultado útil do processo.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024